Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, em ação de cobrança, condenando o autor ao pagamento de R$ 372.285,13.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (1) se a inicial é inepta (2) a validade da cláusula de vencimento antecipado (3) a regularidade dos juros remuneratórios pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inépcia deve ser afastada uma vez que a inicial está clara, com documentos que individualizam operações e saldo; contraditório exercido.
4. É válida a cláusula de vencimento antecipado quando contratada e caracterizada a mora, não configurando prática abusiva.
5. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1o, I, e 85, § 11; CDC, art. 51, IV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; Súmula 382/STJ; TJDFT, Acórdão 2025328, 0721962-06.2023.8.07.0020, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.